Tribunal: TJSP
Processo: 2306018-27.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas corpus. Ameaça. Descumprimento de medida protetiva. Cuidando-se de medida estritamente necessária para proteção da pessoa da vítima, bem como para evitar novos desdobramentos de grave conflito interpessoal que irrompeu no seio familiar, faz-se adequada a aplicação de medida protetiva de afastamento do lar em desfavor do suposto agressor.